Tribunal: TJDFT
Processo: 0002905-77.2012.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002905-77.2012.8.07.0004 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDOS: ANTONIO ALBERTO NUNES DE LIMA, SILVIO ANTONIO PEREIRA, ZAMAS ALVES SIQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ABSOLVIÇÃO DA ACUSAÇÃO DE SONEGAÇÃO DE ICMS. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDENDO A CONDENAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE DO DOLO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réus absolvidos da imputação de infringir o artigo 1o, incisos I e II, da Lei 8.137/1990 e apelação do Ministério Público pretendendo a condenação, sob o argumento de que há provas da vontade deliberada de omitir informações tributárias. 2 A responsabilidade pelo crime de sonegação fiscal resulta da norma do artigo 135 do Código Tributário Nacional, que atribui ao sócio-gerente, ou administrador da pessoa jurídica, a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre o movimento financeiro da atividade empresarial. Todavia, o exame percuciente das declarações prestadas pelos protagonistas do fato não permite concluir com segurança a existência do dolo genérico de, conscientemente, praticar as condutas previstas no tipo penal, justificando a absolvição com base no princípio in dubio pro reo. 3 Apelação não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 1o, incisos I e II, da Lei 98.137/1990, sob o argumento de que os crimes de sonegação fiscal e apropriação indébita previdenciária prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para sua caracterização, o dolo genérico na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, dos valores devidos. Sustenta que a discussão em foco se resume em saber se há negativa de vigência do aludido dispositivo o fato de o acórdão utilizar como fundamento a profusão de leis e regulamentos tributários para afastar do dolo genérico da conduta dos agentes. Entende, portanto, o recorrente que cabe ao STJ definir se é idôneo ou não fundamentar a decisão e, por conseguinte, refutar o dolo genérico da sonegação fiscal exclusivamente na complexidade da legislação tributária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003